Tribunal: TJDFT
Processo: 0046537-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0046537-31.2013.8.07.0001 APELANTE: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA APELADO: BRB SERVICOS S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade da apelação suscitada em contrarrazões (id. 20741175). Brasília - DF, 29 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora